Tribunal: TJDFT
Processo: 0715423-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715423-23.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: OLIVO JOSE GIACOMAZZO DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 15777209) e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015. A parte apelada anuiu com o acordo apresentado pela apelante e renunciou ao prazo recursal. Assim, intime-se a apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, se renuncia ao prazo recursal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator